Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA NEGOCIAÇÃO E REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA EMPRESA CONTRATADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
Em se constatando nos autos que a parte Ré/Apelada cumpriu integralmente sua obrigação de resultado, consistente na redução substancial do saldo devedor de financiamento de veículo automotor, não há que se falar em inadimplemento contratual. Como consequência, não se verifica a prática de ato ilícito ensejador do dever de indenizar a parte Autora/Apelante pelos danos morais supostamente sofridos.
Apelação Cível desprovida.